Tribunal: STF
Processo: HC 181734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rubens José de Souza Junior, advogado, em benefício de Edmar Francisco de Salles, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2019, denegado o Habeas Corpus n. 535.346:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de EDMAR FRANCISCO DE SALLES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve a prisão preventiva decretada, em 15/01/2016, pela prática em tese do delito de roubo no interior de ônibus que transitava na rodovia BR 369. O paciente fugiu do estabelecimento penal em que estava preso, permanecendo foragido de 22/05/2016 até 04/07/2018, quando foi capturado em virtude da pratica de novo crime (uso de documento falso) (fl. 65).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: (…)
    Daí o presente mandamus, no qual o Defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa. (…) 
    É o relatório. Decido. (…)
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    No que tange ao excesso de prazo, cabe consignar que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Nesse sentido:(…)
    Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do v. acórdão objurgado: (…)
    Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que, eventual atraso na instrução criminal se justifica em razão peculiaridades da causa. Além da necessidade da expedição de cartas precatórias e diligências em razão da pluralidade de vítimas (28 vitimas em diversos Estados da Federação), acrescente-se, ainda, a própria condição de foragido ostentada pelo agente; vez que, conforme se constata dos autos, a prisão preventiva foi decretada, em 15/01/2016, pela prática em tese do delito de roubo no interior de ônibus que transitava na rodovia BR 369. 
    O paciente fugiu do estabelecimento penal em que estava preso, permanecendo foragido de 22/05/2016 até 04/07/2018, quando foi capturado em virtude da pratica de novo crime (uso de documento falso) (fl. 65). Portanto, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na sua condução. A propósito: (...) 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa. 
    Assinala ter sido o paciente preso em 13.1.2016. Relata que a denúncia foi ofertada em 2.2.2016 e foram “arroladas trinta e duas testemunhas, sendo vinte e nove vítimas do roubo”.
    Enfatiza que o Ministério Público teria insistido na oitiva de testemunhas residentes fora da comarca, tendo o juízo processante determinado a expedição de cartas precatórias. 
    Informa que “sobreveio a informação nos autos de ação penal que em 22.05.2016, o paciente evadiu-se da Cadeia Pública de Corbélia/PR, sendo recapturado em 04.07.2018”.
     Noticia ter impetrado habeas corpus contra a decisão pela qual mantida a prisão preventiva do paciente no Tribunal de Justiça do Paraná, cuja ordem foi denegada. 
    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem no Habeas Corpus n. 535.346.
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que o Eminente Ministro saberá lançar com muita propriedade acerca do tema e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA e INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E EVENTUAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, pelos fundamentos lançados alhures, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, e após, e julgamento de mérito seja confirmada a medida liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2019, denegado o Habeas Corpus n. 535.346.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 108.718-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013, entre outros). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.719-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, examino elementos dos autos nos quais se tem que o paciente foi preso em flagrante em 13.1.2016, convertida a prisão em preventiva, pela prática de roubo majorado.
    5. Ao indeferir a revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “A pretensão de revogação da prisão preventiva não merece acolhimento. 
    2. De início, ressalta-se a presença do fumus comissi delict eis que na ação penal n.,114-31.2016.8.16.0074 foram colhidos elementos probatórios suficientes no sentido de que o réu Edmar Francisco de Salles, juntamente com outro agente, praticou o crime de roubo no interior de um ônibus que transitava na rodovia BR 369, subtraindo diversos bens dos passageiros mediante o emprego de grave ameaça consistente no uso ostensivo de armas de fogo.
    Aliado a esse pressuposto, está presente também o periculum libertatis. Além da nítida necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, que restaria embaraçada com a soltura do réu, diante da sua periculosidade e da gravidade concreta com que foi praticado o crime, o cárcere se faz necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, posteriormente à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o acusado fugiu do estabelecimento penal em que estava detido, permanecendo foragido de 22/05/2016 até 04/07/2018, quando logrou-se cumprir o mandado de prisão existente em seu desfavor. Evidente, assim, o risco concreto de que o réu venha a empreender fuga e frustrar a aplicação da lei penal caso seja colocado em liberdade. Convém observar que sequer a defesa refutou a existência dos referidos pressupostos, afinal seu argumento primordial consiste no excesso de prazo da prisão preventiva. A esse respeito, porém, não lhe assiste razão, senão vejamos. 
    Embora o réu esteja preso desde 04/07/2018, o que totaliza aproximadamente 01 (um) ano e 01 (um) mês, esse período não pode ser considerado excessivo à luz do caso concreto. O crime apurado foi cometido contra 29 (vinte e nove) vítimas, passageiros de um ônibus com rota São José do Rio Preto a Foz do Iguaçu, ou seja, residentes em diversas localidades, as quais foram arroladas como testemunhas pela acusação. Disso se extrai a alta complexidade da ação penal em questão, cuja instrução processual exigiu a expedição de cartas precatórias à diversas comarcas para inquirição das vítimas. Além disso, o corréu Alejandro Nogueira, também foragido, não foi encontrado para citação pessoal, e preliminarmente à sua citação por edital várias diligências tiveram que ser realizadas para atender ao requisito de esgotamento dos meios de localização. 
    Mas assim que foi citado por edital, houve o desmembramento do processo para o fim de não prejudicar o andamento da ação quanto ao réu Edmar citado pessoalmente. Assim, diante da complexidade e das peculiaridades da ação penal em tela, que envolve dois réus que ficaram foragidos, e oitiva de vinte e nove vítimas do crime, não se imputar unicamente ao Estado o motivo da demora na conclusão da instrução processual. Logo, o período durante o qual o réu está preso não se revela excessivo de modo a caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva, pois os fatores acima delineados ensejam a delonga na conclusão do feito. 
    Portanto, inexiste excesso de prazo, analisado à luz da duração razoável do processo, garantida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e tendo por base os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, outrossim, que o processo está tendo regular andamento A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (…) 
    À vista de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva”.
    6. O Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 0041176-74.2019.8.16.0000 em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA QUE SUPLANTA O PERÍODO DE 01 (UM) ANO NA DATA DA IMPETRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – ANÁLISE ATRELADA À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AO CONTEXTO PROBATÓRIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS, TOTALIZANDO 28 (VINTE E OITO) OFENDIDOS EM DIVERSOS ES TADOS DA FEDERAÇÃO, A EXIGIR A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – AFERIÇÃO DO EXCESSO QUE NÃO SE FAZ A PARTIR DE SIMPLES SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    8. Quanto ao alegado excesso de prazo, como ressaltado nas instâncias antecedentes, embora o decreto de prisão preventiva tenha sido cumprido em 13.1.2016, consta dos autos que o paciente fugiu do estabelecimento prisional em 22.5.2016 e ficou foragido até 4.7.2018, quando foi recapturado. Assim, comprovado o perigo de fuga, com risco para a aplicação da lei penal. 
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, consideradas as vinte e nove vítimas e diversas testemunhas, muitas residentes em outras comarcas, a exigir a expedição de cartas precatórias.
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de roubo majorado e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, expondo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora